Tribunal: TJDFT
Processo: 0710609-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUISITOS CONFIGURADOS. DEFERIMENTO DA MEDIDA. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Por expressa previsão legal constante do inciso IV do art. 139 do CPC, a ordem judicial de pagamento exarada em Feitos de natureza executiva pode ter o seu cumprimento assegurado por meio da imposição de medidas atípicas, ou seja, diversas daquelas enumeradas nos outros artigos do Código.
2 – O colendo STJ, restringindo em certa medida o entendimento até então exarado sobre a matéria, no julgamento do REsp n. 1.788.950/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019), proclamou que as medidas atípicas de coerção autorizadas no art. 139, IV, do CPC devem ser utilizadas com ressalvas, mediante a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que o devedor tenha sido intimado para efetivar o cumprimento da obrigação, respeitando-se o contraditório; b) esgotamento dos meios típicos destinados à satisfação do crédito, c) indícios mínimos de que o Executado possui patrimônio expropriável, frustrando-se ao cumprimento da obrigação; d) decisão devidamente fundamentada.
3 – Adotadas as medidas executivas típicas na tentativa de localizar o Devedor e bens passíveis de penhora, havendo indícios de que o Executado possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar o débito, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência incidente.
4 – Cumpridos os devidos requisitos, a adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor, não havendo elementos indicativos de que o Executado exerça profissão que exija a carteira de habilitação.
5 – Determinada a suspensão da CNH, a restrição poderá ser reavaliada, caso venha a ser demonstrado que o Devedor depende da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou outro direito de mesmo porte. Ademais, a suspensão decorrente da aplicação da medida coercitiva deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito.
6 – No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configuraria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito.
7 – A medida de bloqueio dos cartões de crédito interfere em relações travadas pela parte Executada com terceiros, os quais não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestarem seus serviços. Ademais, pode resultar até mesmo no agravamento da situação financeira do Devedor. Assim, a providência deve ser indeferida.
Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.